Tribunal: TJSP
Processo: 0003133-40.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0003133-40.2017.8.26.0136, da Comarca de
Cerqueira César, em que é apelante JOSE ROBERTO MANGOLI, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003133-40.2017.8.26.0136 - lauda 2/12
Voto:
22760 CFF/V
Apelação:
0003133-40.2017.8.26.0136
Comarca:
Cerqueira César
Vara:
2a Vara
Processo:
numeração única
Apelante:
José Roberto Mangoli
Apelado:
Ministério Público
Crime previsto no Estatuto da Criança e do
Adolescente
Apelação
Conjunto probatório
suficiente para o reconhecimento da prática delitiva

Absolvição

Descabimento

Pena
motivadamente dosada, necessária e suficiente para
reprovação e prevenção do crime
Sentença
mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que José Roberto Mangoli foi condenado, por
incurso no artigo 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao
cumprimento de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa menores (fls. 319/324).
Apela o réu em busca da absolvição,
sustentando fragilidade probatória. Subsidiariamente, postula (a) a
redução da reprimenda imposta, com a fixação da basilar no piso mínimo,
e (b) substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003133-40.2017.8.26.0136 - lauda 3/12
336/344).
O recurso foi contrariado (fls. 349/351),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 366/373).
Determinada a conversão em diligência,
para fins de eventual aplicação do disposto no artigo 28-A, do Código de
Processo Penal (fls. 375/378), os autos retornaram sem propositura do
acordo de não persecução penal, por ausência de confissão formal e
circunstanciada (fls. 389/390), na sequência, a Defesa se manifestou (fls.
414), requerendo a d. Procuradoria-Geral de Justiça, ao cabo, o
prosseguimento do feito, com julgamento do recurso interposto (fls. 423).
É o relatório.
Preliminarmente, insta salientar não ser
caso de submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal,
previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, diante da manifesta
ausência de confissão formal e circunstanciada acerca da prática da
infração penal.
De outro norte, a preliminar suscitada
pela nobre Defesa refere-se estritamente à dosimetria penal e será com
ela analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003133-40.2017.8.26.0136 - lauda 4/12
Pois bem.
A acusação acolhida é a de que, nos dias
10 e 11 de março de 2017, o apelante aliciou e assediou, por meio de
mensagens via rede social Facebook, a vítima T. L. de S. T., criança com 11
anos de idade, agindo com a finalidade de com ela praticar ato libidinoso.
Conforme narrado na denúncia, o réu
mediante mensagens enviadas pela rede social Facebook, acessadas pela
vítima através de telefone celular, aliciou e assediou a criança, com
notória intenção de com ela praticar ato libidinoso, ocasião em que
escreveu: “tô com saudade de você já faz tempo que não t vejo”; “você me
dá uns beijosssss”; “tichau amor da minha vida”; “to louquinho pra beija
voce bem gostoso beijos escondido e mais gostoso”; “posso t beijar voce na
sua bouquinha bem gostosinha”; “bom dia amor da minha vida voce nao sai
do meus pensamentos beijos”; “oiiiiii voce sumiu”; “bom dia gata linda” e
“voce ta muito gata no seu perfil”.
A materialidade é inquestionável e a
autoria, ao contrário do sustentado recursalmente, recai, com segurança,
sobre o apelante.
Na fase inquisitiva, José Roberto negou a
acusação, justificando ter perdido o aparelho celular em 09/03/2017 e
ter cancelado o Facebook, na data de 10/03/2017, em razão de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003133-40.2017.8.26.0136 - lauda 5/12
percebido que terceiros acessavam sua conta, sem autorização (fls. 32).
Em Juízo, voltou a negar o crime. Quanto
aos fatos, assim, respondeu: “não estava conversando com a vítima e não
tinha o número do telefone dela, que as mensagens foram pelo Facebook e
não enviou; narrou que perdeu seu aparelho celular, alguém usou; disse que
perdeu o celular em fevereiro ou março de 2017, não se recorda direito, não
bloqueou o aparelho; disse que depois de um tempo encontrou o aparelho
celular quebrado no barracão onde trabalha” (cf. relatório de sentença às
fls. 321/322).
Contudo, a versão exculpatória não
encontra mínimo respaldo na prova amealhada aos autos.
A vítima T. L. de S. T., ouvida apenas na
fase policial, confirmou que conhecia o réu, pois “Beto Mangoli” era
casado com a sogra da filha de sua curadora, ratificando, ainda, que o
acusado lhe enviou as mensagens, via Facebook, acostadas aos autos. Na
ocasião, por medo de represálias, não contou nada a ninguém, contudo,
sua curadora visualizou as mensagens em seu celular e resolveu registrar
boletim de ocorrência (fls. 22).
Urge obtemperar, a propósito, que, em
tema de infrações sexuais, em desfavor de crianças e adolescentes
intencionalmente praticados na clandestinidade, em lugares ermos, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003133-40.2017.8.26.0136 - lauda 6/12
testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios a
palavra das vítimas assume especial relevância na elucidação dos fatos e
na identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais
elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse
em prejudicá-lo gratuita e falsamente.
Reiterativa a jurisprudência:
“(...) 'A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial,
tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso' (HC 143.681/SP). Agravo regimental desprovido.”
(STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp no 482.281/BA, Rel. Min. Marilza
Maynard, DJ 16.05.2014)
“Penal. Agravo regimental no Agravo em Recurso Especial.
Estupro de vulnerável. Art. 217-a do código penal. Pedido de
absolvição. [...] Palavra da vítima. Extrema relevância. [...] 2.
Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de
suma importância para o esclarecimento dos fatos,
considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou
seja, de forma obscura e na clandestinidade. Precedentes do
STJ.” (STJ, 5a Turma, AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 11.06.2015).
Não obstante, o relato da vítima não se
revelou isolado nos autos, pois foi lastreado por outros elementos de
prova igualmente idôneos colhidos no caderno processual.
A testemunha Maria Aparecida Tani
Barbieri corroborou o depoimento da criança. Declarou os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003133-40.2017.8.26.0136 - lauda 7/12
termos: “é irmã da vítima e que, a cada 15 dias, verifica o aparelho celular
dela para saber com quem ela está conversando, encontrou as mensagens,
tais como: 'queria dar um beijo nos seus lábios carnudos'; narrou que a
vítima e o réu não costumavam ter contato, uma vez que o réu era casado
com a sogra da filha da testemunha, apenas se cumprimentava; disse que a
vítima ficou com medo de contar quando o réu começou a mandar
mensagens e não contou quando começou a conversa” (cf. relatório de
sentença às fls. 321).
Na mesma direção, tem-se o depoimento
da testemunha José Roberto Barbieri, acrescentando que o acusado seria
pessoa de conduta e índole duvidosa (mídia digital).
De outro lado, a informante Zenaide
Mendes Correa, assim, se manifestou: “é esposa do réu há 07 anos e
conhece ele desde sua adolescência; na época dos fatos, o réu relatou que
havia perdido o seu aparelho celular na oficina na qual trabalhava e
encontrou dias depois no mesmo local; relatou que sempre teve acesso ao
aparelho celular do réu; quanto a vitima, disse que conhece por que o seu
filho é casado com uma sobrinha da vítima” (cf. relatório de sentença às fls.
321).
Por fim, a testemunha de defesa
Washington Fernando Trumeta Cardoso, assim, narrou: “é casado com a
irmã do réu, que o réu comentou que havia perdido seu aparelho celular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003133-40.2017.8.26.0136 - lauda 8/12
mas não lhe disse onde, tampouco que encontrou depois” (cf. relatório de
sentença às fls. 321).
Vale pontuar que os depoimentos da
informante e da testemunha de defesa devem ser recebidos com reservas,
em razão do natural interesse no desfecho absolutório, dada a relação de
afetividade e parentesco envolvida.
Aliada à prova oral acusatória, impõe-se
destacar que a prova documental de fls. 08/09 comprovou o conteúdo
assediador e o animus do apelante em praticar ato libidinoso com a
criança T., extraídos das mensagens enviadas pelo acusado, via Facebook,
dentre as quais: “você me dá uns beijosssss”; “to louquinho pra beija voce
bem gostoso”; “beijos escondido e mais gostoso”; “posso t beijar voce na sua
bouquinha bem gostosinha”; “voce nao sai do meus pensamentos beijos” e
“voce ta muito gata no seu perfil”.
Não fosse o bastante, a reforçar a tese
acusatória, verifica-se que o laudo psicológico de fls. 89/91, ao ouvir a
vítima, assim, analisou: “Com relação a José Roberto Mangoli, refere que no
Natal e no casamento de seu irmão, percebeu olhares estranhos de José,
e o mesmo disse a ela que era bonita. Ele também 'já mexeu' com sua
sobrinha Thainara, mas não soube explicar exatamente como. Ele ficava
seguindo e olhando Thayná e sua sobrinha Maria Clara na festa de
casamento. Segundo ela, sua madrinha também percebeu que havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003133-40.2017.8.26.0136 - lauda 9/12
algo estranho. Depois, José enviou uma mensagem a ela no celular.
Desde então não o encontrou mais, sua família tem evitado contato. Thayná
dorme bem a noite e diz que sente um pouco de medo de José Roberto, mas
no geral se sente bem e feliz”.
Certo é que, ao cabo, a psicóloga Paula
Werner Severo concluiu que “os discursos apresentados pela vítima são
coerentes e não foram encontrados motivos para se questionar a
veracidade
dos
fatos;
aparentemente,
nunca
ocorreram
desentendimentos familiares que justificassem uma falsa denúncia”
(fls. 91).
Como se vê, o relato da vítima, sobre o
qual, repise-se, não paira qualquer dúvida, encontra total consonância no
conteúdo da prova documental, nos testemunhos de Maria Aparecida e
José Roberto Barbieri, bem como no laudo psicológico, de sorte a apontar
ao réu, induvidosamente, a autoria do crime.
A despeito do esforço defensivo, o
extravio do aparelho celular e o acesso de terceiros à conta do Facebook,
álibis do acusado, não se encontram agasalhados em nenhum elemento
concreto de prova, sendo, amplamente, infirmados pelo relato da vítima.
Ademais, o conteúdo das mensagens (“vocês vai i no chá de bebê da
Michele” e “vai para escola hoje”) indica que seu autor era pessoa do
convívio familiar da vítima, com plena ciência sobre sua intimidade, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003133-40.2017.8.26.0136 - lauda 10/12
como o réu, tornando, portanto, inafastável sua culpa.
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo se falar em insuficiência probatória.
Incensurável a reprimenda.
A pena-base foi adequadamente fixada
em 1/8 acima do mínimo legal, sob o fundamento de que o réu possui
culpabilidade acentuada, por ter praticado o crime, prevalecendo-se das
relações de parentesco.
Em que pese o inconformismo recursal,
nada há de ser alterado, tendo em vista que as circunstâncias do delito
merecem resposta estatal diferenciada, sendo certo que o patamar
aplicado revela-se proporcional à reprovabilidade da conduta.
Ausentes outras causas modificadoras, a
pena totalizou, definitivamente, 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze)
dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
O regime prisional inicial semiaberto viu-
se corretamente estabelecido, tendo em conta as circunstâncias
desfavoráveis sopesadas na dosimetria penal, lastreadas na especial
culpabilidade do réu, que se aproveitou das relações de parentesco para
assediar a criança, menosprezando a idade da vítima à época dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003133-40.2017.8.26.0136 - lauda 11/12
(onze anos). Deste modo, a forma de expiação punitiva intermediária
revela-se a mais proporcional e suficiente, a fim de se atender aos
caracteres pedagógico e preventivo da sanção penal.
Por fim, incabível a substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos, tal como sopesado
monocraticamente.
Nesse jaez, não se verifica qualquer
nulidade no indeferimento da comutação pretendida, pois a decisão se
encontra
suficientemente
fundamentada.
Confira-se:
“Reputo
ser
inadequada e insuficiente para reprovação do delito a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direito ou a suspensão
condicional da pena, uma vez que a conduta é dotada de maior
reprovabilidade” (v. fls. 323).
Certo é que o desfavorecimento das
circunstâncias judiciais não recomenda qualquer abrandamento punitivo,
evidenciando que a medida seria totalmente incompatível com a
reprovabilidade da conduta avaliada, inadequada socialmente e sem
efeito ressocializador (v. artigo 44, inciso III, do Código Penal).
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0003133-40.2017.8.26.0136 - lauda 12/12
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)